Tribunal: TJMT
Processo: 0021293-18.2015.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021293-18.2015.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARLA ADRIANI DE ALMEIDA HORA - CPF: 703.061.091-15 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA DA COSTA - CPF: 812.488.141-34 (JUIZO RECORRENTE), VANDERLAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.588.801-86 (JUIZO RECORRENTE), VALQUIRIA DE AMORIM XAVIER - CPF: 837.132.801-00 (JUIZO RECORRENTE), RAQUEL MARIA DE MORAIS - CPF: 003.009.941-25 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), CARLA ADRIANI DE ALMEIDA HORA - CPF: 703.061.091-15 (RECORRIDO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA DA COSTA - CPF: 812.488.141-34 (RECORRIDO), RAQUEL MARIA DE MORAIS - CPF: 003.009.941-25 (RECORRIDO), VALQUIRIA DE AMORIM XAVIER - CPF: 837.132.801-00 (RECORRIDO), VANDERLAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.588.801-86 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR COMISSIONADO – RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS – DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MERO DISSABOR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É assegurado constitucionalmente ao servidor público ocupante de cargo em comissão, quando exonerado, o direito ao recebimento de 13o (décimo terceiro), bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço.

2. Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas rescisórias.

3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do
Tema 905 do STJ.

4. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de remessa necessária de sentença
proferida pelo juízo da
3a Vara da Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT
, M.M.
Dr. Alexandre Elias Filho
,
que nos autos da
Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias c/c Danos Morais no 21293-18.2015.8.11.0002 (cód. 418542)
ajuizado pelas
CARLA ADRIANI DE ALMEIDA HORA
e OUTROS
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para condenar o requerido ao pagamento da indenização das férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais ao tempo trabalhado por cada um, devendo ser deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente pagos administrativamente.

Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que
“fixo em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4o, inc. I), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, § 3o, inc. II).”

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença vindicada conforme id.
4797158
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial,
para condenar o requerido ao pagamento da indenização das férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais ao tempo trabalhado por cada um, devendo ser deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente pagos administrativamente.

Extrai-se dos autos que
CARLA ADRIANI DE ALMEIDA HORA e OUTROS
,
propôs Ação de Cobrança
de Verbas Rescisórias c/c Danos Morais
em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, alega os requerentes direito de receber acerca das férias, terço constitucional e décimo terceiro que serão apurados em liquidação de sentença.

O Ente Municipal por sua vez, alega que não fazem jus a todo o pedido, pois alguns valores já foram pagos e não foi demonstrado o fato ilícito que gerou o dever de indenizar fixando verbas rescisórias como descrito na fundamentação.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores, trago a parte do dispositivo da sentença:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido para condenar o requerido ao pagamento da indenização das férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais ao tempo trabalhado por cada um, devendo ser deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente pagos administrativamente. Assevero que o valor será apurado em posterior liquidação de sentença.

A atualização monetária deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta de poupança.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4o, inc. I), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, § 3o, inc. II).

Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no sentido de que a sentença ilíquida deve se sujeitar ao duplo grau de jurisdição, não incidindo a regra contida no § 2o, do art. 496, do CPC, determino a remessa da presente decisão a reexame necessário (Súmula 490, do STJ). Decorrido o prazo sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal do Estado de Mato Grosso para o reexame necessário da matéria.

Transitada em julgado a decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.

P. R. I.”

Com essas considerações passo à análise da remessa necessária.

Sem muita delonga, o presente caso não demanda muita dificuldade em evidenciar o direito dos autores em receber as verbas rescisórias, ficando a dúvida somente no quantum devido.

Com efeito, percebe-se que os Autores exerceram cargo em comissão e foram posteriormente exonerados, bem como alegam que deixaram de receber diversas verbas trabalhistas decorrentes dos períodos trabalhados, nos seguintes termos:

1-

Carla Adriani de Almeida Horas
, cargo em comissão de coordenador de desenvolvimento humano e pessoal, nomeada em
2/1/2013 e exonerada em 7/5/2015
, requer o pagamento de férias integrais e terço constitucional dos períodos
2013/2014 e 2014/2015
, mais férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais aos meses trabalhados em 2015.

2-

Nadia Cristina da Costa
, cargo em comissão de coordenador administrativo financeiro, nomeada em
2/1/2013 e exonerada em 7/5/2015
, requer o pagamento das férias integrais e do terço constitucional dos
períodos 2013/2014 e 2014/2015
, mais férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais aos meses trabalhados em 2015.

3-

Vanderlan Pereira da Silva
, cargo em comissão de gerente de gestão de sistema informatizado, nomeado
em 1/7/2014 e exonerado em 5/1/2015
, e cargo em comissão de coordenador de tecnológica da informação,
nomeado em 5/1/5015 e exonerado em 30/4/2015.
Requer o pagamento das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro proporcionais referentes ao período 2014/2015.

4-

Valquiria de Amorim Xavier,
cargo em comissão de gerente da casa de amparo da secretaria municipal de promoção e assistência social do município de Várzea Grande,
nomeada em 7/1/2013 e exonerada em 19/5/2015
, requer o pagamento de férias integrais e terço constitucional dos períodos
2013/2014 e 2014/2015,
mais férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais aos meses trabalhados em 2015.

5-

Raquel Maria de Moraes
, cargo em comissão de secretaria executiva da procuradoria geral do município de Várzea Grande,
nomeada em 11/3/2013 e exonerada em 15/8/2014
,
requer o pagamento de férias integrais e terço constitucional
do período de 2013/2014
, mais férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais aos meses trabalhados em 2014.

O ente Municipal rebateu alegações dos autores, apresentando os seguintes termos de danos matérias, com devidas comprovações,
in verbis:

1-

Carla Adriani de Almeida Hora
gozou de dez dias das férias do
período de 2013/2014, de dez dias de férias do período de 2014/2015
e recebeu o terço constitucional dos dois períodos. Que, desse modo, tem direito a receber 20 dias de férias do período de 2013/2014, 20 dias de férias do período de 2014/2015, bem como férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais aos meses trabalhados em 2015,
conforme
Id. 4381738 – pag. 02.

2-

Nadia Cristina da Costa
gozou de 20 dias e recebeu dez dias de férias de forma indenizada mais o terço constitucional sobre o período de 2013/2014, bem como que gozou de dez dias e recebeu, em duplicidade, o terço constitucional do período 2014/2015. Que, desse modo, tem direito a receber terço constitucional do período de 2013/2014, 20 dias de férias do período de 2014/2015, bem como férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais aos meses trabalhados em 2015, devendo ser descontado os valores já pagos em duplicidade,
conforme
Id. 4381738 – pag. 06.

3-

Vanderlan Pereira da Silva
tem direito a férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais aos meses trabalhados em 2014 e 2015,
conforme
Id. 4381739 – pag. 06.

4-

Valquiria de Amorim Xavier tem direito a férias integrais e terço constitucionais dos períodos 2013/2014 e 2014/2015, bem como férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais aos meses trabalhados em 2015
, conforme
Id. 4381740 – pag. 03.

5-

Raquel Maria de Moraes
gozou de 24 dias de férias sobre o período de 2013/2014 e recebeu décimo terceiro proporcional ao ano de 2014. Que, desse modo, tem direito a receber seis dias de férias do período de 2013/2014 mais o terço constitucional, bem como férias e terço constitucional proporcionais aos meses trabalhados em 2014,
conforme
Id. 4381740 – pag. 06.

Nos termos do art. 37 da Carta de 1988, sabe-se que o ingresso em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, em particular, para o provimento de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme previsto no art. 37, II e IV.

No município de Várzea Grande, o contrato por tempo determinado tem respaldo na
Lei no 2613/2003
, que estabeleceu como o prazo de vigência que será de 12 (doze) meses, prorrogado por igual período, limitando-se a 2 (dois) anos.

In casu,
foi o que ocorreu com os autores.

Os cargos em comissão, são declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, o que significa que qualquer pessoa, em regra, mesmo que não seja servidor público efetivo em nenhum Poder ou esfera da Federação, pode ser nomeada para exercer um cargo em comissão, desde que de assessoramento, chefia e direção (art. 37, V).

A admissão de um servidor em cargo em comissão é feita a título precário, tendo em vista que não adquire, em nenhuma hipótese, estabilidade em decorrência do seu exercício.

Por sua vez, o art. 39 § 3o, da CF/88, enumera os direitos cabíveis aos servidores públicos comissionados (Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no Art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir).

Assim, nos termos do artigo mencionado, ao servidor público civil exonerado ocupante do cargo comissionado,
são devidas férias proporcionais, acrescidas de 1/3, 13o salário proporcional, salário em atraso, acrescidos de juros legais e correção monetária.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE TRABALHO - CARGO EM COMISSÃO - VERBAS INADIMPLIDAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE ADICIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – REMUNERAÇÕES DEVIDAS – § 3o DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- E assegurado constitucionalmente ao servidor público ocupante de cargo em comissão, quando exonerado, o direito ao recebimento de 13o (décimo terceiro), bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço, por se tratarem de conquistas sociais de todos os trabalhadores, independentemente de achar-se investido em cargo comissionado ou não, consagrados no artigo 39, § 3o, da Carta Federal, a qual determina a aplicação aos detentores de cargos públicos determinados direitos inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais.
2- Tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios (Tema 905 STJ): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (TJ-MT – AP: 0035187-46.2012.8.11.0041, Protocolo 82356/2017, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de julgamento: 08/06/2020, data de Publicação: 02/07/2020)”

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA

- REJEITADA -
CONTRATO TEMPORÁRIO

– SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES –
EXTENSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL,
NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi lançado no corpo das razões de Apelação, o que não se mostra adequado. Preliminar rejeitada. Renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
Inconteste o direito do autor ao percebimento de férias, nos termos do art. 39, § 3o, CRFB/88.
No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.
A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.
(TJ-MT – AP/RNS: 0027422-10.2013.8.11.0002, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de julgamento: 15/03/2021, data de Publicação: 29/03/2021)”

Logo, fazem jus às indenizações proporcionais ao tempo trabalhado, que são as férias, o terço constitucional e o décimo terceiro sobre o período trabalhado por cada um. E por consequência, agiu em acerto o magistrado no processo de origem, em reconhecer o direito dos autores no recebimento de verbas rescisórias.

No que tange a indenização por danos morais, é certo que este, também, não se configura.

Como é notório, a indenização por danos morais ocorre sempre que há a violação das características do inciso X do artigo 5o da Constituição Federal, e, na presente hipótese, não há qualquer documento que aponte o abalo psicológico sofrido pelos Apelantes.

É inegável que a rescisão contratual pode ter ocasionado eventual dificuldade financeira, entretanto, seria forçoso admitir, sem qualquer prova, que este fato ocasionou abalo psicológico, ou sofrimento aos Apelantes.

Ademais, os requerentes não demonstrou a ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos.

Observe-se o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BULLYING EM ESCOLA PÚBLICA
– EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIAS COM IMAGEM DO ALUNO ALTERADA – INTIMAÇÕES DAS TESTEMUNHAS NÃO OCORRERAM POR DESÍDIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ABALO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSENCIA DE PROVAS - MERO ABORRECIMENTO - APELO IMPROVIDO. (...) 3
.Não restou comprovado constrangimento grave. Para haver a indenização pecuniária, a parte autora deveria ter sofrido um constrangimento relevante, uma situação difícil, os fatos descritos nos autos, por si só, não abalaram o estado anímico da parte requerente/apelante, capaz de ensejar o dano moral
. (N.U 0000106-76.2011.8.11.0039, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECEBIMENTO DE
PROVENTOS ANTE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO
– MULTA DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – TRABALHO TEMPORÁRIO – CONTRATO ENCERRADO DE FORMA REGULAR –
RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS
– AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS – MERO DISSABOR
– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas hipóteses em que o vínculo de trabalho do servidor é temporário, e o respectivo contrato foi encerrado de forma regular, não há que se falar no direito do recebimento do FGTS, ou de sua multa, já que esta verba não se encontra prevista no artigo 39, § 3o, da Constituição Federal. Não é possível conceder o direito do recebimento de verbas rescisórias não pagas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas.
(TJ-MT – AP 0002089-84.2012.8.11.0004, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

Com estas considerações, é certo que o sentimento experimentado pelos Apelantes seria apenas um mero dissabor, porquanto, não enseja qualquer reparação por parte do Município de Várzea Grande.

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, é certo que deve ser aplicada a tese firmada pelo
Tema 905 do STJ
em relação aos servidores públicos,
in verbis
:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Como a referida sentença determinou que deverão ser aplicados juros aplicados à caderneta de poupança a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 e correção monetária pelo IPCA-E, escorreita a fixação dos índices, não merecendo reparos.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Deste modo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao Julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o requerido ao pagamento da indenização das férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais ao tempo trabalhado por cada um, devendo ser deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente pagos administrativamente.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021